Tribunal: TJSP
Processo: 2133298-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de título – Decisão que deferiu pedido da autora de expedição de ofício à Serasa e ao SCPC/Boa Vista apenas para que se abstenha de divulgar, a terceiros, os títulos protestados em seu nome – Acórdão que a reforma - Alegação de omissão – Publicidade via restrição em cadastro de devedores é efeito irradiado

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de título – Decisão que deferiu pedido da autora de expedição de ofício à Serasa e ao SCPC/Boa Vista apenas para que se abstenha de divulgar, a terceiros, os títulos protestados em seu nome – Acórdão que a reforma - Alegação de omissão – Publicidade via restrição em cadastro de devedores é efeito irradiado de protesto cambiário – A questão do depósito judicial ser suficiente, como sustenta a ora embargante, ou não, como sustenta a ora embargada no agravo, pois que não computados juros de mora, é questão que não se pode conhecer no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que a respeito o juízo "a quo" nada decidiu, cabendo ao tribunal rever o decidido e não se substituir à primeira instância, obstando nestes embargos seja também conhecida – Decisão ulterior do juízo "a quo" é ato judicial novo não objetado no agravo de instrumento, também não comportando conhecimento – Declaratórios conhecidos, sem efeitos modificativos do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2133298-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES LTDA, é embargado
EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram dos
declaratórios sem efeitos modificativos do julgado, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133298-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14805 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2133298-59.2020.8.26.00000/50000
Embargante: Soropack Indústria e Comércio de Paletes Ltda. - EPP
Embargada: Eucatex Indústria e Comércio Ltda.
Comarca de Sorocaba 7a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14805
Embargos de Declaração
Agravo de instrumento
Ação
declaratória de inexigibilidade de título Decisão que deferiu
pedido da autora de expedição de ofício à Serasa e ao SCPC/Boa
Vista apenas para que se abstenha de divulgar, a terceiros, os
títulos protestados em seu nome Acórdão que a reforma -
Alegação de omissão Publicidade via restrição em cadastro de
devedores é efeito irradiado de protesto cambiário A questão do
depósito judicial ser suficiente, como sustenta a ora embargante,
ou não, como sustenta a ora embargada no agravo, pois que não
computados juros de mora, é questão que não se pode conhecer no
julgamento do agravo de instrumento, uma vez que a respeito o
juízo “a quo” nada decidiu, cabendo ao tribunal rever o decidido e
não se substituir à primeira instância, obstando nestes embargos
seja também conhecida Decisão ulterior do juízo “a quo” é ato
judicial novo não objetado no agravo de instrumento, também não
comportando conhecimento
Declaratórios conhecidos, sem
efeitos modificativos do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Soropack
Indústria e Comércio de Paletes Ltda. - EPP em relação ao venerando acórdão que, na
parte conhecida, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Eucatex
Indústria e Comércio Ltda. e reverteu a decisão “que deferiu pedido da autora de expedição
de ofício à Serasa e ao SCPC/Boa Vista apenas para que se abstenha de divulgar, a terceiros, os
títulos protestados em seu nome”.
Alega-se, neles, que o aresto embargado padece de omissão, pois
“a permanência dos títulos junto ao Cartório de Protesto, resta-se ilegal, frente ao
depósito judicial realizado pela Agravada, cujo valor já se encontra na posse da
Agravante”. Aduz, ainda, que: “Se existe eventual saldo a ser pago, quer seja pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133298-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14805 - GC
3
atualização ou juros de mora dos títulos, não torna lícita a permanência de tais títulos
junto ao Tabelionato de Protesto, já que tal questão deverá ser dirimida em ação
própria”; e, que o juízo “a quo” por decisão a fls. 797 determinou à ré que procedesse o
cancelamento dos protestos.
Resposta dispensada.
É o relatório.
O aresto embargado veio assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de
inexigibilidade de título Decisão que deferiu pedido da autora de
expedição de ofício ao Serasa e SCPC/Boa Vista apenas para que
se abstenha de divulgar, a terceiros, os títulos protestados em seu
nome - Alegação de cerceamento de defesa pela ocorrência do
“fundamento surpresa” Inocorrência E não há nulidade do
decidido por violação aos artigos 93, IX, da CF, e 489, § 1o, IV, do
Novo CPC, já que bem evidente os motivos pelos quais foi deferido
o pedido da autora, tanto que do nela contido valeu-se
expressamente o agravante para recorrer - As restrições negativas
da situação financeira da agravada são pertinentes, já que a
questão já foi dirimida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
comportando sejam divulgadas em banco de dados de devedores,
mantidos por órgãos de proteção ao crédito, não subsistindo a
suspensão determinada, do que acolhido o agravo de instrumento
com reforma da decisão agravada Perda de objeto do pedido da
agravada de apenar a agravante por litigância de má-fé - Em
agravo de instrumento que não envolva pronunciamento fundado
nos artigos 485 ou 487 do NCPC, não há deliberação sobre
condenação em honorários advocatícios. Recurso provido, na
parte conhecida.”
Os protestos dos 45 títulos, inicialmente sustados no deferimento
da tutela antecipada, vieram a ser objeto de contramandado de sustação por decisão
proferida pelo juízo após a baixa dos autos do c. STJ (que estancou a ação, nada obstante
seu objeto se restringisse a honorários advocatícios), de modo que passou a gerar o efeito
de publicidade e, em decorrência, de irradiar essa publicidade via anotação de restrição
perante cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, daí a
inviabilidade de sustação da divulgação, deferida na origem e revertida no agravo de
instrumento pelo acórdão ora embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133298-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14805 - GC
4
O fato da ora embargada ter requerido levantamento do valor
depositado pela ora embargante, e que aduziu se referir ao principal dos títulos com
atualização monetária, conforme fls. 735/738, não implicou em preclusão quanto a
impugnar a ordem do juízo de suspender divulgação dos protestos por órgãos de proteção
ao crédito, uma vez que deixou patente na petição de que o fazia por ser valor
incontroverso, como de fato o é, e manifestou irresignação através da interposição do
agravo de instrumento.
A questão do depósito judicial ser suficiente, como sustenta a ora
embargante, ou não, como sustenta a ora embargada no agravo, pois que não computados
juros de mora, é questão que não se pode conhecer no julgamento do agravo de
instrumento, uma vez que a respeito o juízo “a quo” nada decidiu, cabendo ao tribunal
rever o decidido e não se substituir à primeira instância, obstando nestes embargos seja
também conhecida.
Pelas mesmas razões acima descabe nesta instância conhecer e
decidir se o acórdão comporta modificação a vista da alegação da embargante de que o
juízo determinou a fls. 797 que a embargada, ré na ação, providencie o cancelamento dos
protestos, uma vez que esta decisão é ato judicial novo não objetado no agravo de
instrumento, e nela igualmente nada se decidiu a respeito de incidir juros de mora ou não,
afora o fato de que desafia recurso da parte da embargada, Eucatex.
Nessa quadra, os embargos seguem conhecidos, sem efeitos
modificativos do aresto embargado.
Do exposto, pelo meu voto, conheço dos declaratórios sem efeitos
modificativos do julgado.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)